Tribunal: CARF
Processo: 10940.720948/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720948/2017-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.282 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
L.P. BRASIL OSB INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário no que concerne à questão relacionada à denúncia espontânea, cuja solução
está vinculada aos efeitos do Mandado de Segurança no 500474090.2017.4.04.7009/PR, e, na
parte conhecida, em negar provimento.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
L.P. BRASIL OSB INDUSTRIA E COMERCIO S.A., pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no julgamento de sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720948/2017-75
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720948/2017-75

impugnação, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exigência de multa isolada devida ao pagamento a menor de
estimativas. A Administração Tributária verificou que o contribuinte deixou de pagar, em sua
totalidade, estimativas declaradas e aplicou multa isolada sobre a parcela não paga.
O interessado apresentou impugnação em oposição ao lançamento tributário,
alegando, em síntese, que apresentou DCTF retificadora em que foram majoradas as estimativas
em tela, mas que realizou o pagamento dos valores devidos, inclusive juros de mora, não sendo
devida a multa de mora em razão de o contribuinte ter realizado uma denúncia espontânea,
prevista no artigo 138 do CTN. Afirma, ainda, que o alegado valor a descoberto de estimativas é
uma consequência do fato de a Administração Tributária ter exigido a multa de mora e ter
utilizado parte dos pagamentos para quitar essa multa, resultando em suposto pagamento
insuficiente do principal (estimativa).
A impugnação foi julgada improcedente pela autoridade julgadora a quo, a qual
entendeu que não teria ocorrido a alegada denúncia espontânea, considerando que os pagamentos
foram realizados após a apresentação das DCTF retificadoras supracitadas.
O recurso voluntário apresentado em seguida repisa o argumento em favor da
ocorrência de denúncia espontânea e acrescenta o argumento que propugna pela impossibilidade
de exigências concomitantes de multa de ofício e de multa isolada.
Saliente-se que o contribuinte ingressou com mandado de segurança para impedir
que a Administração Tributária exija a supracitada multa de mora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que passo a conhecê-lo, ainda que parcialmente, conforme apontado a seguir.
O contribuinte combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir expostos
e apreciados.
1
Multa de mora – denúncia espontânea
O recorrente combate a exigência da multa isolada afirmando que a alegada
insuficiência de pagamento da estimativa surgiu em razão de a Administração Tributária ter-lhe
exigido multa de mora sobre o valor constituído por meio de DCTF retificadora. Afirma que essa
exigência da multa de mora é indevida em razão da ocorrência de denúncia espontânea, de forma
que a multa isolada também seria indevida, conforme o seguinte excerto (fls. 113):
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720948/2017-75

1. A LP BRASIL OSB INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, doravante
simplesmente referida como Recorrente, foi surpreendida em 22 de junho de 2017
pela Notificação de lavratura de quatro Autos de Infração pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Ponta Grossa imputando-lhe a cobrança de Multa Isolada no
montante de R$ 74.641,23 (setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um Reais e
vinte e três centavos) por suposta Falta de Recolhimento do IRPJ sobre Base de
Cálculo Estimada ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) nos exercícios 2015 e 2016, assim
discriminados:
[...]
2. O fato é que tais valores são manifestamente indevidos, pois oriundos de
equívoca desconsideração da denúncia espontânea precedentemente formalizada pela
Recorrente em 30 de março de 2017, ocasião em que procedeu ao pagamento à vista
do total correspondente a R$ 1.169.003,37 (um milhão, cento e sessenta e nove mil e
três Reais e trinta e sete centavos), conforme demonstra o extrato de pagamentos e
planilhas de débitos aqui anexados a título de prova documental.
O presente argumento não pode ser conhecido em razão da desistência tácita
ocorrida quando o contribuinte ingressou com medida judicial tendente a obter provimento
judicial para a mesma matéria. Tal fato está evidenciado pela decisão liminar em mandado de
segurança juntada às fls. 85, pela qual a Administração Tributária restou impedida de exigir a
referida multa de mora, conforme o seguinte excerto (fls. 87):
Desta fornia, vislumbro que houve denúncia espontânea, e o pagamento integral do
tributo devido com os respectivos juros moratórios, razão pela qual entendo pertinente
deferira liminar requerida pela impetrante.
3. Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada, a fim de determinar à impetranda que se
abstenha de exigir da Impetrante o recolhimento de quaisquer valores a título de multa
sobre as parcelas devidamente recolhidas do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativamente ao período
denunciado compreendido nos meses de Agosto a Novembro de 2015 e Janeiro a Abril
de 2016 quanto ao IRPJ (código 2362) e de Julho a Novembro de 2015, Janeiro a Junho
e Agosto a Outubro de 2016 com relação a CSLL (código 2484)..
A desistência tácita é de reconhecimento obrigatório em tal situação, nos termos
da Súmula CARF no 1, verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Com isso, não conheço do presente argumento.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720948/2017-75

2
Multa de ofício – concomitância
O recorrente também combate a exigência da multa de isolada afirmando que esta
não pode ser exigida em concomitância com a exigência de multa de ofício, conforme o seguinte
excerto (fls. 132):
25. Por fim, há que se afastar a aplicação de multa isolada, uma vez que,
conforme jurisprudência pacífica do CARF, esta multa "não pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de oficio por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de oficio".
Todavia, não está sendo exigida do contribuinte qualquer multa de oficio sobre
tributo devido na apurado do ajuste anual.
Portanto, esse argumento do recorrente carece de fundamento fático, pelo que
deve ser afastado.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do argumento relativo à denúncia
espontânea, cuja solução está vinculada aos efeitos do Mandado de Segurança no
500474090.2017.4.04.7009/PR (fls. 85), e, na parte conhecida, voto por negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital